Tribunal: TJMT
Processo: 1043762-92.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043762-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVALDO PEDROSO DE SOUZA - CPF: 690.353.341-91 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2654-97 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1043762-92.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: BANCO DO BRASIL S/A.

Agravado: EDEVALDO PEDROSO DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL PELO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, majorando o quantum indenizatório.

2.

Preliminar de falta de interesse de agir.

3.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o autor pleiteia a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação de seu nome, bem como a reparação pelos danos morais daí decorrentes. A necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional mostram-se evidentes diante dos prejuízos advindos da restrição creditícia, ainda que esta se encontre suspensa em razão de decisão liminar.

4.

Preliminar de inépcia da petição inicial.

5.

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que a peça inaugural expõe, de forma clara e objetiva, os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, atendendo aos requisitos legais e aos princípios que regem os Juizados Especiais, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a adequada compreensão da controvérsia.

6.

Após a análise dos autos, entendo que a decisão monocrática não merece reforma. Explico.

7.

Pois bem. O objeto central do agravo consiste em verificar a legalidade da negativação do nome do autor em razão de suposta dívida oriunda de cheque especial, bem como a consequente configuração de dano moral.

8.

No caso, o autor alegou jamais ter contratado o produto “cheque especial” e que a seção referente à “Conta Especial”, constante do contrato de abertura de conta, permaneceu em branco, em desacordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.518/2007) e do Banco Central do Brasil (Carta Circular BACEN nº 3.594/2013), que exigem contratação expressa e clara.

9.

O Banco do Brasil S.A., por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regular contratação do referido limite de cheque especial.

10.

Os documentos apresentados pelo agravante, tais como
“anotações cadastrais”
e extratos de movimentação, têm natureza unilateral e não substituem a prova de contrato específico de adesão ao limite, com assinatura do consumidor e informações obrigatórias acerca do Custo Efetivo Total (CET). Ademais, a própria impugnação à contestação ressalta que o extrato da conta corrente apresentado pelo banco demonstra que o débito foi “transferido para perdas” em 22/04/2025, o que reforça a tese de inexistência de dívida exigível.

11.

Quanto à invocação da Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração de dano moral na hipótese de preexistência de inscrição legítima
, verifica-se que o agravante não apresentou prova robusta e idônea de outras negativações válidas e contemporâneas à discutida nos autos.

12.

As chamadas “anotações cadastrais” constituem registros internos da própria instituição financeira e não possuem a mesma força probatória de extrato emitido por órgão de proteção ao crédito, como o Serasa, juntado pelo autor, o qual indica apenas a negativação objeto da presente demanda.

13.

A ausência de prova cabal acerca de inscrições pretéritas e legítimas impede a aplicação da mencionada súmula.

14.

Como é cediço, nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

15.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

16.

Portanto, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

17.

A indenização por danos morais arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) mostrou-se insuficiente, sendo majorada para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, nos termos da decisão monocrática.

18.

Destarte, evidenciada a ilicitude da negativação do nome do recorrido no rol de devedores, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida. Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1029258-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

19.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

20.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026